Tribunal: CARF
Processo: 10183.741267/2019-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-22

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.741267/2019-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.864 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de agosto de 2023
Recorrente
CLARICE DE OLIVEIRA ESTROIS MOREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2015
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. FLORESTA NATIVA
A impugnação instaura a fase litigiosa do procedimento fiscal e é o momento
no qual o contribuinte deve aduzir todas as suas razões de defesa, não se
admitindo a apresentação em sede recursal de argumentos não debatidos na
origem, salvo nas hipóteses de fato superveniente ou questões de ordem
pública.
ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL - ADA. NECESSIDADE.
Exige-se o ADA para comprovação da existência de áreas isentas para fins de
exclusão do cálculo do ITR.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo da matéria preclusa e, no mérito, em
negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sáteles – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Thiago Alvares Feital,
Marcelo Freitas de Souza Costa e Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o acórdão no 03-091.756,
proferido pela 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília -
DF (DRJ/BSB) que julgou a impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário exigido.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.741267/2019-21
Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.864 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10183.741267/2019-21

Por meio da Notificação de Lançamento no 9885/00069/2019 de fls. 03/07, emitida, em
14.10.2019, o contribuinte identificado no preâmbulo foi intimado a recolher o crédito
tributário, no montante de R$59.272,29, referente ao Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural (ITR), exercício de 2015, acrescido de multa lançada (75%) e juros de
mora, tendo como objeto o imóvel denominado “Fazenda Itamarati II”, cadastrado na
RFB sob o no 7.001.455-8, com área declarada de 944,2 ha, localizado no Município de
Paranaita/MT.
A ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão da DITR/2015 incidentes em malha
valor, iniciou-se com o Termo de Intimação Fiscal no 9885/00030/2019 de fls. 16/18,
para o contribuinte apresentar os seguintes documentos de prova:
1o - Ato Declaratório Ambiental (ADA) protocolado dentro do prazo legal junto ao
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA),
nos termos do art. 10, §3°, inciso I, do Decreto n° 4.382/2002;
2o - Certidão do registro de imóveis, com a averbação da área de reserva legal;
3o - Termo de Responsabilidade/Compromisso de Averbação da Reserva Legal ou
Termo de Ajustamento de Conduta da Reserva Legal, acompanhado de certidão emitida
pelo Cartório de Registro de Imóveis comprovando que o imóvel não possui matrícula
no registro imobiliário;
4o - Para comprovar o Valor da Terra Nua (VTN) declarado: Laudo de Avaliação do
Valor da Terra Nua emitido por engenheiro agrônomo/florestal, conforme estabelecido
na NBR 14.653 da ABNT com grau de fundamentação e de precisão II, com Anotação
de Responsabilidade Técnica (ART) registrada no CREA, contendo todos os elementos
de pesquisa identificados e planilhas de cálculo e preferivelmente pelo método
comparativo direto de dados do mercado. Alternativamente, o contribuinte poderá se
valer de avaliação efetuada pelas Fazendas Públicas Estaduais (exatorias) ou
Municipais, assim como aquelas efetuadas pela Emater, apresentando os métodos de
avaliação e as fontes pesquisadas que levaram à convicção do valor atribuído ao imóvel.
Tais documentos devem comprovar o VTN na data de 1o de janeiro de 2015, a preço de
mercado. A falta de comprovação do VTN declarado ensejará o arbitramento do VTN,
com base nas informações do SIPT, nos termos do art. 14 da Lei no 9.393/96, pelo
VTN/ha do município de localização do imóvel para 1o de janeiro de 2015 no valor de
R$:
 Outras – R$1.250,00;
 Lavoura – aptidão boa – R$1.250,00;
 Lavoura – aptidão regular – R$1.000,00;
 Lavoura – aptidão restrita – R$950,00;
 Pastagem plantada – R$4.700,00;
 Preservação da Fauna ou Flora – R$900,00;
 Silvicultura ou pastagem natural – R$900,00.
A fiscalização emitiu o Termo de Constatação e Intimação Fiscal no 9885/00060/2019
de fls. 23/26, para dar conhecimento ao contribuinte sobre as informações da DITR que
seriam alteradas.
Por não ter sido apresentado qualquer documento de prova exigido e procedendo-se a
análise e verificação dos dados constantes na DITR/2015, a fiscalização resolveu glosar
a área de reserva legal de 577,1 ha, além de alterar o Valor da Terra Nua (VTN)
declarado de R$338.000,00 (R$357,98/ha) para o arbitrado de R$849.780,00
(R$900,00/ha), com base no menor valor, por aptidão agrícola, constante no Sistema de
Preços de Terras (SIPT), instituído pela Receita Federal, com consequente redução do
Grau de Utilização (GU) de 98,2% para 38,2%, aumento da alíquota aplicada de 0,15%
para 3,30% e do VTN tributável, e disto resultando imposto suplementar de
R$27.845,67, conforme demonstrado às fls. 06.
Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.864 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10183.741267/2019-21

A descrição dos fatos e os enquadramentos legais da infração, da multa de ofício e dos
juros de mora constam às fls. 04/05 e 07.
Da Impugnação
Cientificado do lançamento, por Edital, em 22.11.2019, às fls. 31, ingressou o
contribuinte, em 12.03.2020, às fls. 43, com sua impugnação de fls. 45/54, instruída
com os documentos de fls. 55/72, alegando e solicitando o seguinte, em síntese:
- esclarece que, ao proceder com a sua necessária notificação pessoal, para apresentação
dos aludidos documentos, o Município de Paranaíta/MT não obteve êxito em localizá-
la, como se depreende dos AR colacionados aos autos (fls. 20 e 28), por conseguinte, o
Município de Paranaíta/MT realizou notificações por Edital (fls. 19 e 27);
- registra que o Município de Paranaíta/MT procedeu com o lançamento do débito,
como se constata na Notificação de Lançamento, bem como com a sua notificação via
AR (fl. 32), que restou infrutífera, e, por fim, realizou notificação por Edital (fl. 31);
- menciona que as notificações via AR foram enviadas ao seu antigo endereço,
localizado na zona urbana de Paranaíta/MT, de modo que restaram infrutíferas, porém,
se as notificações tivessem sido realizadas em seu endereço rural, qual seja, a Fazenda
Itamarati II, situada na Gleba Raposo Tavares II, Zona Rural, CEP 78590-000,
Paranaíta/MT, imóvel objeto do tributo e seu domicílio tributário, com certeza teriam
sido bem-sucedidas;
- afirma que, como será comprovado pela documentação que segue em anexo, é indene
de dúvidas a existência das áreas de reserva legal no imóvel;
- impugna o lançamento por discordar da postura do Município de Paranaíta/MT, que
lançou débito tributário desrespeitando o contraditório e ampla defesa, pois não
procedeu com a sua notificação no domicílio tributário, a fim de buscar a anulação do
procedimento administrativo, bem como a extinção do suposto crédito fiscal, vez que
eivado de ilegalidade na sua constituição;
- comenta que, como se verifica no Processo Administrativo, o lançamento do crédito
tributário não se deu por homologação, mas de oficio, seguindo-se a imediata
notificação por Edital (fl. 31), constando, também, nos autos que todas as tentativas de
sua notificação pessoal se deram somente no seu antigo endereço urbano: Avenida
Ludovico da Riva Neto, 1.328, Centro, CEP 78580-000, Alta Floresta/MT (fls. 20, 28 e
32);
- assinala que, em nenhum momento houve uma tentativa de notificação pessoal no seu
domicílio tributário, qual seja, no imóvel rural localizado na cidade de Paranaíta/MT,
ressaltando que, na Notificação de Lançamento, há a indicação do endereço do presente
imóvel: Fazenda Itamarati II, situada na Gleba Raposo Tavares II, Zona Rural, CEP
78590-000, Paranaíta/MT, porém, nenhuma notificação foi encaminhada para este
endereço;
- observa que, após o encaminhamento dos autos à RFB, este Órgão enviou uma
notificação (fl. 40) em outro endereço urbano da Contribuinte, o que demonstra que o
Município de Paranaíta/MT negligenciou outros endereços para sua notificação pessoal;
- ressalta que, embora a Administração Tributária Municipal tivesse a todo momento
conhecimento de seu endereço rural e urbano, ainda assim, não procedeu com a sua
notificação pessoal de forma correta, se limitando a encaminhar notificações a endereço
no qual sabia que não seria encontrada;
- enfatiza que a lei dispõe que o sujeito passivo deve ser intimado do início do
procedimento, do pedido de esclarecimentos ou da lavratura do auto de infração,
pessoalmente, na repartição ou fora dela, provada a intimação com a sua assinatura, de
mandatário ou de preposto ou, por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou
via, com prova de recebimento, no endereço informado para tal fim, ou no domicílio
tributário e que, em relação ao domicílio tributário, prega a lei que é o município de
localização do imóvel;
Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.864 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10183.741267/2019-21

- assevera que, pelo exposto, torna-se imprescindível a sua intimação pessoal em seu
domicílio tributário, para a validade do lançamento de débitos fiscais;
- menciona que é firmado nas Cortes Superiores o entendimento de que a notificação
por Edital, conquanto possível, deve ser precedida da tentativa de notificação pessoal,
sendo viável quando incerto ou desconhecido o endereço do sujeito passivo, o que não
se configura no caso em tela, vez que o Município de Paranaíta/MT detinha a todo
momento o seu domicílio tributário;
- acentua ser incontroverso que o Município de Paranaíta/MT optou pela sua notificação
por Edital, sem realizar qualquer tentativa de notificação pessoal no endereço da
Fazenda objeto do tributo, ou seja, no domicílio tributável do sujeito passivo ou no
endereço indicado pela RFB (fl. 40);
- frisa que a negligência apontada do Município de Paranaíta/MT fere de morte os
princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, visto que impossibilitou a
apresentação de sua versão dos fatos e provas, resultando, assim, no lançamento do
débito fiscal, por isso, antes mesmo de se analisar o mérito, a anulação do Processo
Administrativo é medida que se impõe;
- entende que a possibilidade de cancelamento da autuação é cristalina, vez que, além da
ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa mencionada
anteriormente, há descabimento da necessidade de apresentação de todos os documentos
exigidos pelo Município de Paranaíta/MT, para que se possa usufruir a isenção de ITR
sobre a área de reserva legal;
- observa que, especificamente à isenção do ITR, o art. 104, caput e parágrafo único, da
Lei de Política Agrícola (Lei no 8.171/1991) dispõe que são isentas de tributação e do
pagamento do ITR as áreas (a) de preservação permanente, as (b) de reserva legal e
ainda as (c) declaradas por órgão competente federal ou estadual como sendo de
interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, nestas últimas incluídas as RPPN,
as áreas de proteção ambiental e as áreas de relevante interesse ecológico;
- expõe que a Lei no 9.393/1996, em seu art. 10, relaciona essas mesmas áreas como
sendo isentas do tributo e, ainda, as comprovadamente imprestáveis (que tenham sido
declaradas de interesse ecológico pelo órgão ambiental competente) e as sob regime de
servidão florestal;
- salienta que, para gozar da isenção do ITR sobre tais áreas, a Lei no 9.393/1996, impõe
ao Contribuinte apenas o dever de declará-las nos documentos próprios (Documento de
Informação e Atualização Cadastral do ITR - DIAC e Documento de Informação e
Apuração do ITR DIAT), transcrevendo o §7° do art. 10 dessa lei e excertos de
Decisões Judiciais, para embasar sua tese;
- entende que, dos excertos da Lei no 9.393/96, é indubitável que o direito constitutivo
de excluir a área de reserva legal da base de cálculo do ITR surge com a existência
desta, posto que é a existência física de tal área o fato gerador da não-incidência do ITR;
- diz que a averbação desta área na matrícula do imóvel serve apenas para dar
publicidade, pois a sua falta não constitui uma situação ou fato jurídico previamente
existente, já que a averbação tão-somente a declara, ainda mais, quando por outros
meios possa comprovar a existência da área de reserva legal;
- informa que trás à baila vasto conjunto probatório da existência de área de reserva
legal, tornando-se descabida a exigência de qualquer outro documento para
comprovação, listando-os;
- considera que, segundo os ditames do art. 16 da Lei no 4.771/65, não é a averbação das
áreas de preservação permanente e de reserva legal que exclui a incidência do ITR e sim
a sua existência física, desse modo, legítima a sua demanda no sentido de anular o
débito fiscal, vez que faz jus à exclusão da incidência do ITR sobre as referidas áreas;
- pelo exposto, requer:
Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.864 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10183.741267/2019-21

a) Que seja acolhida a preliminar de ausência de notificação válida aventada, para
anular o Processo Administrativo, bem como extinguir o débito fiscal, homenageando-
se, assim, os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa;
b) no mérito, que seja a impugnação julgada totalmente procedente, para considerar
comprovada com base nos documentos acostados a existência da área de reserva legal,
bem como de preservação permanente, anulando-se o débito fiscal, vez que o ITR do
exercício 2015 encontra-se devidamente quitado.
É o relatório.
A impugnação foi julgada improcedente pela DRJ/BSB. A decisão teve a seguinte
ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL-
ITR
Exercício: 2015
DA PRELIMINAR DE TEMPESTIVIDADE. COMPARECIMENTO DO
SUJEITO PASSIVO AOS AUTOS. DATA IMPUGNAÇÃO
Não comprovada a tentativa de intimação via postal, por envio da correspondência a
endereço desatualizado, ou por outro meio não cabe a ciência via Edital, em respeito aos
princípios da ampla defesa e do contraditório. Considera-se que o contribuinte tenha
sido cientificado do lançamento na data em que foi apresentada a impugnação.
DA NULIDADE DO LANÇAMENTO. NÃO-OCORRÊNCIA
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os
despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa. A impugnação tempestiva da exigência instaura a fase litigiosa do
procedimento fiscal, e somente a partir disso é que se pode, então, falar em ampla
defesa ou cerceamento dela.
DA REVISÃO DE OFÍCIO. DO ERRO DE FATO
A revisão de ofício de dados informados pelo contribuinte na sua DITR somente cabe
ser acatada quando comprovada nos autos, com documentos hábeis, a hipótese de erro
de fato, observada a legislação aplicada a cada matéria.
DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE, COBERTAS POR
FLORESTAS NATIVAS E DE RESERVA LEGAL
Essas áreas ambientais, para fins de exclusão do ITR, cabem ser reconhecidas como de
interesse ambiental pelo IBAMA, ou pelo menos, que seja comprovada a
protocolização, em tempo hábil, do requerimento do competente ADA, além da
averbação tempestiva da área de reserva legal à margem da matrícula do imóvel.
DA MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. DO VTN ARBITRADO
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada,
conforme legislação processual.
Cientificado o sujeito passivo em 10/11/2020 (fl. 106), ensejando a interposição
de recurso voluntário em 07/12/2020 (e-fls. 109 e ss), alegando, em síntese, que:
- as áreas de reserva legal e de preservação permanente são isentas de tributação,
não havendo necessidade de Ato Declaratório Ambiental (ADA), para que possa usufruir da
isenção;
- é desnecessária a averbação da área de preservação permanente no registro de
imóveis com condição para a concessão de isenção do ITR, pois tal área se localiza a olho nu;
- a decisão recorrida reconhece a inscrição no CAR como válida e que substitui à
averbação da reserva legal; todavia, indefere a isenção, sob a alegação da inexistência do ADA;
Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-007.864 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10183.741267/2019-21

- pelo novo Código Florestal ocorrendo o registro da reserva legal no Cadastro
Ambiental (CAR) desobriga a sua averbação na matrícula imobiliária do imóvel;
- a decisão recorrida embora tenha considerado como existente a área de 87,40 ha
de terras, como sendo de preservação permanente, nos termo do Cadastro Ambiental Rural e
mapa de uso e ocupação de solo, deixou de considerá-las pelo simples fato de não terem sido
declaradas pela Recorrente quando da entrega da DIAT, tratando-se de um mero erro de fato;
- em caso de erro de fato, devidamente comprovado, por meio de provas
documentais hábeis e idôneas, deverá ser retificada a declaração efetuado pelo contribuinte,
buscando-se apurar a verdade material;
- como tese acessória, alega que as áreas cobertas por florestas nativas, primárias
ou secundárias em estágio médio ou avançado de regeneração (independente de estar inserida em
APA), onde o proprietário conserva essa vegetação, sendo tais áreas isentas;.
- solicita ainda, caso não se deem por satisfeitos quanto aos documentos já
apresentados, seja feito a indispensável vistoria na propriedade em questão, de forma a constatar
e certificar que a propriedade detém as áreas isentas de tributação declinadas.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo de Sousa Sáteles, Relator e Presidente.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
PRECLUSÃO
Da leitura da impugnação, não se identifica questionamentos sobre as áreas
cobertas por florestas nativas
Desta forma, sendo considerada não impugnada a parte que não tenha sido
expressamente contestada pelo contribuinte, ocorre a preclusão.
Logo, não podem ser apreciados, na fase recursal, os argumentos trazidos no
recurso, que não foram apresentados por ocasião da impugnação.
MÉRITO
A Lei 9.393/96, na redação vigente à época dos fatos geradores, assim dispõe:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
I - VTN, o valor do imóvel, excluídos os valores relativos a:
a) construções, instalações e benfeitorias;
b) culturas permanentes e temporárias;
c) pastagens cultivadas e melhoradas;
Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-007.864 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10183.741267/2019-21

d) florestas plantadas;
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15 de
setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989;
b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas mediante
ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as restrições de uso
previstas na alínea anterior;
c) comprovadamente imprestáveis para qualquer exploração agrícola, pecuária,
granjeira, agrícola ou florestal, declaradas de interesse ecológico mediante ato do órgão
competente, federal ou estadual;
d) sob regime de servidão ambiental;(Redação dada pela Lei no 12.651, de 2012).
e) cobertas por florestas nativas, primárias ou secundárias em estágio médio ou
avançado de regeneração; (Incluído pela Lei no 11.428, de 2006)
f) alagadas para fins de constituição de reservatório de usinas hidrelétricas autorizada
pelo poder público.
[...]
O Decreto 4.382, de 19/9/02, que regulamenta o ITR, determina:
Art. 10. Área tributável é a área total do imóvel, excluídas as áreas (Lei no 9.393, de
1996, art. 10, § 1o, inciso II):
I - de preservação permanente (Lei no 4.771, de 15 de setembro de 1965 - Código
Florestal, arts. 2o e 3o, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989, art.
1o);
II - de reserva legal (Lei no 4.771, de 1965, art. 16, com a redação dada pela Medida
Provisória no 2.166-67, de 24 de agosto de 2001, art. 1o);
III - de reserva particular do patrimônio natural (Lei no 9.985, de 18 de julho de 2000,
art. 21; Decreto no 1.922, de 5 de junho de 1996);
IV - de servidão florestal (Lei no 4.771, de 1965, art. 44-A, acrescentado pela Medida
Provisória no 2.166-67, de 2001);
V - de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas mediante
ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as restrições de uso
previstas nos incisos I e II do caput deste artigo (Lei no 9.393, de 1996, art. 10, § 1o,
inciso II, alínea "b");
VI - comprovadamente imprestáveis para a atividade rural, declaradas de interesse
ecológico mediante ato do órgão competente, federal ou estadual (Lei no 9.393, de 1996,
art. 10, § 1o, inciso II, alínea "c").
§ 1o A área do imóvel rural que se enquadrar, ainda que parcialmente, em mais de uma
das hipóteses previstas no caput deverá ser excluída uma única vez da área total do
imóvel, para fins de apuração da área tributável.
§ 2o A área total do imóvel deve se referir à situação existente na data da efetiva entrega
da Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - DITR.
§ 3o Para fins de exclusão da área tributável, as áreas do imóvel rural a que se refere o
caput deverão:
I - ser obrigatoriamente informadas em Ato Declaratório Ambiental - ADA, protocolado
pelo sujeito passivo no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis - IBAMA, nos prazos e condições fixados em ato normativo (Lei no6.938,
de 31 de agosto de 1981, art. 17-O, § 5o, com a redação dada pelo art. 1o da Lei no
10.165, de 27 de dezembro de 2000); e
Fl. 153
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2002-007.864 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10183.741267/2019-21

II - estar enquadradas nas hipóteses previstas nos incisos I a VI em 1o de janeiro do ano
de ocorrência do fato gerador do ITR.
[...]
Portanto, a fiscalização pode intimar o contribuinte a comprovar as áreas e valores
declarados na DITR (pois o ITR está sujeito a homologação). Uma vez não comprovado, deve a
fiscalização efetuar o lançamento.
ÁREAS ISENTAS
Para fins de exclusão das áreas isentas do cálculo do ITR, tem-se que:
Quanto a isenção, assim dispõe o CTN:
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
[...]
II - outorga de isenção; [...]
A Lei 9.393/96, na redação vigente à época dos fatos geradores, no art. 10, acima
transcrito, de fato, exclui do cálculo da área tributável as áreas isentas, quando devidamente
comprovadas.
A Lei 6.938/81, art. 17-O, dispõe que:
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato Declaratório Ambiental -
ADA, deverão recolher ao Ibama a importância prevista no item 3.11 do Anexo VII da
Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de Taxa de Vistoria (Redação dada pela
Lei no 10.165, de 2000).
§ 1o-A. A Taxa de Vistoria a que se refere o caput deste artigo não poderá exceder a dez
por cento do valor da redução do imposto proporcionada pelo ADA (incluído pela Lei
no 10.165, de 2000).
§ 1o - A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é
obrigatória. (grifo nosso)

Quanto à exigibilidade do Ato Declaratório Ambiental – ADA, conforme Parecer
PGFN/CRJ 1.329, de 2016, para fato gerador de ITR ocorrido antes da vigência da Lei no
12.651, de 2012, não haveria obrigação de o contribuinte apresentar o ADA para o gozo de
isenção do ITR para as áreas de reserva legal e preservação permanente.
Por outro lado, para fatos geradores ocorridos após a vigência da Lei no 12.651, de
2012, assim consta do referido parecer:
II. 3 Considerações relacionadas ao questionamento à luz do disposto na Lei no 12.651,
de 25 de maio de 2012 - novo Código Florestal.
25. Destaca-se que com a entrada em vigor da Lei no 12.651, de 2012 (novo Código
Florestal), o assunto objeto desta manifestação ganhou novos contornos.
26. Com efeito, a Lei no 12.651, de 2012, em seu art. 29, instituiu o Cadastro Ambiental
Rural - CAR - um registro público eletrônico de âmbito nacional, obrigatório para todos
os imóveis rurais, com a finalidade de integrar as informações ambientais das
propriedades e posses rurais, compondo base de dados para controle, monitoramento,
planejamento ambiental e econômico e combate ao desmatamento.
27. Certo é que, a partir da vigência do novo Código Florestal, o registro no CAR
substitui a averbação no Cartório de Registro de Imóveis (art. 18, § 4o, da Lei no 12.651,
de 2012). Nesse sentido, já se pronunciou o STJ no REsp no 1.356.207/SP, in verbis:
Fl. 154
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2002-007.864 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10183.741267/2019-21

[...]
30. Desse modo, considerando que a Lei no 12.651, de 2012, prevê a identificação da
área de preservação permanente e da reserva legal na inscrição no CAR (art. 29, § 1o,
III, da Lei no 12.651, de 2012), parece-nos que seria defensável essa exigência como
condição à concessão de isenção do ITR.
31. Todavia, considerando que a Instrução Normativa RFB No 1.651, de 10 de junho de
2016, aparentemente exige apenas o Ato Declaratório Ambiental – ADA (art. 6o), bem
como que a Lei no 12.651, de 2012, também revogou o § 7o do art. 10 da Lei no 9.393
(art. 83 da Lei no 12.651, de 2012), mantendo o art. 17-O, caput e § 1o, da Lei no
6.938, de 2000, o que é certo é que restou superada a tese do STJ quanto à
inexigibilidade do ADA, de forma que, nas demandas que envolvam a desnecessidade
de sua apresentação relativamente aos fatos geradores de ITR ocorridos após a entrada
em vigor do novo Código Florestal, o Procurador da Fazenda Nacional deve suscitar em
juízo a exigência de sua apresentação, à luz do disposto no art. 17-O, caput e § 1o, da
Lei no 6.938, de 2000. (grifo nosso)
32. Ante as considerações acima, sugere-se a inclusão de nova Observação no item
1.25, “a”, da Lista de dispensa de contestar e recorrer com o seguinte teor:
OBSERVAÇÃO 2: A dispensa contida neste item não se aplica para as demandas
relativas a fatos geradores posteriores à vigência da Lei no 12.651, de 2012 (novo
Código Florestal). (grifo nosso)
Sendo assim, necessária a apresentação de ADA para o exercício em análise, para
fins de fruição da isenção do ITR das Áreas pleiteadas de Preservação Permanente e de Reserva
Legal.
Acrescente-se que quanto à área de reserva legal – ARL, com a publicação da Lei
12.651/2012, para fins de isenção do ITR, ela deve ser registrada no órgão ambiental competente
por meio de inscrição no Cadastro Ambiental Rural – CAR:
Art. 18. A área de Reserva Legal deverá ser registrada no órgão ambiental competente
por meio de inscrição no CAR de que trata o art. 29, sendo vedada a alteração de sua
destinação, nos casos de transmissão, a qualquer título, ou de desmembramento, com as
exceções previstas nesta Lei.
[...]
§ 4o O registro da Reserva Legal no CAR desobriga a averbação no Cartório de Registro
de Imóveis, sendo que, no período entre a data da publicação desta Lei e o registro no
CAR, o proprietário ou possuidor rural que desejar fazer a averbação terá direito à
gratuidade deste ato. (Redação dada pela Lei no 12.727, de 2012).
Portanto, independentemente de o contribuinte ter feito a inscrição no CAR, em
20.10.2014, às fls. 56/58, de imóvel que engloba a fazenda em questão, que informa uma área de
reserva legal, tal inscrição não supre a necessidade de se comprovar a exigência relativa ao
ADA, para fatos geradores ocorridos após a vigência da Lei no 12.651, de 2012.
No presente caso, não há comprovação de protocolização do competente Ato
Declaratório Ambiental junto ao IBAMA, para o exercício de 2015.
Assim, não é possível a exclusão do cálculo do ITR das Áreas de Reserva Legal e
de Preservação Permanente.
No caso, incabível a realização de vistoria para esclarecimentos sobre as áreas
pleiteadas. Como já explicado, a exclusão da ARL da tributação do ITR depende de inscrição no
CAR ou averbação na matrícula do imóvel, e também da apresentação de ADA. Para a exclusão
da APP, também se exige o ADA. Assim, exige-se prova documental a cargo do contribuinte, o
que dispensa qualquer outra verificação.
Fl. 155
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2002-007.864 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10183.741267/2019-21

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo da matéria preclusa, e, na parte conhecida, nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sáteles

Fl. 156
DF CARF MF
Original